Tribunal: TJSP
Processo: 0001669-75.2016.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
0001669-75.2016.8.26.0601/50000,
da
Comarca de Socorro, em que é embargante ILÁRIO PRIMO COZER, é
embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001669-75.2016.8.26.0601/50000 -Voto no 14309
2
Embargos de Declaração no 0001669-75.2016.8.26.0601/50000
Embargante: ILÁRIO PRIMO COSER
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ILÁRIO PRIMO COSER contra o V. Acórdão que, à
unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso, para julgar extinta
a sua punibilidade exclusivamente quanto ao CP, art. 129, caput (vítima
Maria da Penha Coser Borin), com fundamento no art. 107, IV (2a
figura) mantida, no mais, a decisão que o pronunciou como incurso no
CP, art. 121, § 2o, I, c.c. o art. 14, II (vítima Valdomiro de Oliveira
Preto) e Lei no 10.826/03, art. 15, caput.
Visando o efeito modificativo e prequestionamento
da matéria, alega a consunção entre os delitos de disparo de arma de
fogo e homicídio qualificado tentado.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é mero
inconformismo com a fundamentação constante no Decisum Colegiado,
pois, ao contrário do sustentado, houve fundamentação clara, expressa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001669-75.2016.8.26.0601/50000 -Voto no 14309
3
coerente sobre a questão ventilada.
Confira-se, em síntese, in litteris:
“Sob o pretório, Valdomiro contou que o Recorrente ao chegar
ao local dos fatos - onde ocorria comemoração pelo resultado das eleições municiais -,
efetuou dois disparos de arma de fogo para cima e quebrou objetos do estabelecimento.
Ato contínuo, o Recorrente foi buscar Izidoro e juntos retornaram dizendo 'Cadê o
Valdomiro. Vou te matar'. Em seguida, o ofendido começou a correr e ILARIO efetuou
disparos em sua direção, somente não o atingindo por circunstâncias alheias.
As testemunhas Valdir, Moacir, Benedito, Antonio Virgílio,
Antonio José e Leocides foram uníssonas ao relatar que o Recorrente efetuou disparos
de arma de fogo no bar em que aproximadamente uma centena de pessoas celebrava o
resultado do escrutínio.
Impossível, nessa fase processual, em que vigora o princípio do
in dubio pro societate, reconhecer-se a ausência de animus necandi, tendo em vista a
prova oral produzida, impondo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da
causa, consoante disposição constitucional - CF/88, art. 5o, XXXVIII, d), em conjunto
com o crime conexo do Estatuto do Desarmamento, cujos indícios de autoria também
estão presentes” (fls. 902/903).
Como se vê, as provas indicam a existência de
indícios suficientes à pronúncia; a questão relativa à absorção de crimes
deverá ser apreciada em seus contornos jurídicos na esfera própria,
lembrando-se não ser dado ao Juiz Singular adentrar em profundidade
na análise do acervo probatório, a fim de se evitar eventual excesso de
linguagem (CPP, art. 413, § 1o).
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem
violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros princípios,
lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas, uma vez que a decisão,
por mais abrangente, as engloba e implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001669-75.2016.8.26.0601/50000 -Voto no 14309
4
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores não
estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um
processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente
fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso
não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Resp
1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 01/03/2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente, não se mostra adequado com a hipótese em que se
pretende reanálise e reforma do já decidido.
Por fim, imprescindível, mesmo para fins de
prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contradição, o que, in casu, não se verifica.
Confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no
artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali
consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. Inviável a concessão do
excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na
decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente
apreciada e decidida. 2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de
prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso
extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da
competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os
embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de
erro material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp. no 1.295.749-RJ,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 12/03/2013 -
grifei).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica